Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-87.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001675-87.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 089.741.971-54 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PIX. ALERTA DE SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que determinou a baixa de apontamento de fraude vinculado à sua chave PIX e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A recorrente requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os autos comprovam a exibição de alerta de suspeita de fraude em transferências destinadas à chave PIX da autora, fato já reconhecido na sentença.

4.

A recorrente não comprova perda de clientes, redução de faturamento ou outros prejuízos concretos decorrentes do ocorrido.

5.

Não há prova da duração da irregularidade nem da extensão de sua repercussão perante terceiros.

6.

A majoração da indenização exige demonstração de insuficiência do valor arbitrado, o que não ocorreu.

7.

O valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias efetivamente comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração concreta da insuficiência do valor fixado.

2.

A ausência de prova da extensão do dano autoriza a manutenção do quantum indenizatório arbitrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001675-87.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Aline Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Picpay Instituição de Pagamento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
I.

CONDENAR
a reclamada à obrigação de providenciar a baixa de qualquer apontamento de fraude vinculado à chave PIX da autora, existente em seus sistemas ou originado por eles, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão; e

II.

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora postula a majoração do quantum indenizatório.

Na petição inicial, a parte autora alegou que clientes que tentavam realizar transferências PIX para sua chave vinculada à conta mantida junto à recorrida eram surpreendidos com mensagem de alerta informando “Transação com suspeita de fraude”, circunstância que teria provocado constrangimentos perante terceiros e prejuízos em sua atividade profissional, em razão da desistência de clientes de efetuarem pagamentos. Requereu a retirada do apontamento e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, afirmando que o alerta visualizado pelos usuários não teria sido emitido por seus sistemas, mas pelo Banco Inter, instituição pagadora utilizada na transação exibida na captura de tela juntada aos autos. Alegou que a conta da autora permanecia ativa, sem bloqueios ou restrições internas, defendendo inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à análise do pedido de majoração da indenização por danos morais, uma vez que a recorrente não impugna os demais capítulos da sentença.

Embora a documentação dos autos demonstre que terceiros, ao tentarem realizar transferência PIX para a chave vinculada à recorrente, visualizavam mensagem de alerta indicando “Transação com suspeita de fraude”, circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial, não se verifica fundamento concreto para elevação do valor arbitrado.

Isso porque a recorrente não produziu prova da efetiva extensão dos prejuízos alegados. Apesar de afirmar que clientes deixaram de realizar pagamentos em razão do alerta exibido no sistema, não foram juntados documentos demonstrando perda de contratos, redução de faturamento, cancelamento de negócios específicos ou qualquer repercussão econômica mensurável decorrente do ocorrido.

Também não há nos autos elementos que permitam aferir por quanto tempo a situação perdurou, quantos clientes foram efetivamente atingidos ou qual foi a dimensão concreta da repercussão do fato perante terceiros.

As provas produzidas evidenciam a ocorrência do evento lesivo, mas não revelam consequências de maior gravidade capazes de justificar a elevação da indenização.

O recurso limita-se a sustentar, de forma genérica, que o valor arbitrado seria baixo diante da capacidade econômica da recorrida e da necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação.

Entretanto, a majoração do dano moral exige demonstração de que a quantia fixada é manifestamente insuficiente diante das circunstâncias efetivamente comprovadas nos autos, o que não ocorreu.

No caso concreto, considerando a natureza do fato, a ausência de prova de prejuízos materiais relevantes, a inexistência de demonstração de repercussão extraordinária e os elementos efetivamente produzidos, o valor fixado se mostra adequado às particularidades da demanda.

Assim, inexistindo elementos objetivos que evidenciem desproporção no arbitramento realizado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026